Tribunal: TJSP
Processo: 0000747-83.2017.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000747-83.2017.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante JOSÉ DE
GOES VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em prol de José de Goes Vieira, para que, mantida no
mais a r. sentença, cumpra a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, fixados, cada
qual, no mínimo legal, por infração aos ditames do artigo 39, da Lei no 9.605/98. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000747-83.2017.8.26.0444 -Voto no 43.331
2
Apelação Criminal no 0000747-83.2017.8.26.0444
Comarca de Pilar do Sul Vara Única
MM. Juiz dr. Ricardo Augusto Galvão de Souza
Apelante: José de Goes Vieira
Apelada: Justiça pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 43.331
1 Trata-se de apelação interposta em favor de José de
Goes Vieira, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de um ano
de detenção, em regime prisional aberto, além do pagamento de dez dias-
multa, fixados no piso mínimo, substituída a corporal por uma restritiva de
direito, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo,
por incurso nas sanções do artigo 39, da Lei no 9.605/98 (fls. 167/169).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, em virtude da incidência do
princípio da insignificância. Acrescenta, ainda, que o réu não tinha ciência da
ilicitude de sua conduta, a ensejar a aplicação das benesses inseridas no artigo
21, do Código Penal. Supletivamente requer o reconhecimento das atenuantes
previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Estatuto Repressivo (fls.
197/201).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000747-83.2017.8.26.0444 -Voto no 43.331
3
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r. sentença,
reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 205/210).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. manifestação da lavra
do doutor Marcelo Luiz Barone, se pronunciou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo, com a mantença da decisão monocrática (fls.
216/219).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se prover parcialmente o apelo
defensivo.
Por primeiro, verifica-se que a materialidade e a autoria
delitivas não foram objetos de questionamento recursal, estando ambas bem
demonstradas nos autos.
E não vinga o pleito de reconhecimento da atipicidade da
conduta do imputado pela aplicação do princípio da insignificância, também
denominado de bagatela, criação alienígena, já que não encontra forma, nem
figura, na sistemática penal brasileira.
Nesse sentido decisão da lavra do eminente Desembargador
SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo, de que “(...) o nosso ordenamento jurídico ainda não acatou a
teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso o ínfimo
valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000747-83.2017.8.26.0444 -Voto no 43.331
4
crime, servindo, quando muito, como causa de diminuição de pena em
alguns casos, como, por exemplo, o furto privilegiado (art. 155, §2o) e o
estelionato privilegiado (art. 171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol,
16/03/95).
Como
também:
“Alegadamente
constituída
com
propósitos liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais representa em
última análise, que a camuflagem teorética de uma distorção ideológica,
seria axiologicamente inócuo e até mesmo politicamente correto subtrair
coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela
jurídica, o que, de “lege data”, é um absurdo e, de “lege ferenda”, uma
leviandade. Para o caso em que é de pequeno valor da coisa furtada, o
legislador reservou as mercês do parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra”
(AP 985.657 j. 23.11.95 0 Rel. CORRÊA DE MORAES 7a Câmara).
E ainda: - “O fato de as coisas terem valor irrisório não
significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da
criminalidade, visto que no Direito Brasileiro, o princípio da
insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir
tal evento de moldura da tipicidade penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do
eminente Juiz VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da teoria. É
petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não sabe
demonstrar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000747-83.2017.8.26.0444 -Voto no 43.331
5
Demais, diante das especificidades que regem a proteção
ambiental, a análise da relevância da conduta não se baseia apenas numa
valoração econômica do objeto do crime, pois deve ser feita sob uma
perspectiva ecológica, em defesa do direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 225, da Constituição
Federal, porque, além da possibilidade de ser irreversível, o dano ambiental
nem sempre é resultado da ação em um único período de tempo, mas de uma
sucessão de atos integrantes de uma cadeia complexa, portanto não há mesmo
como se valorar de forma ínfima a conduta do acusado.
Incabível, também, a alegação de incidência de erro de
proibição, a ensejar benesses do artigo 21, do Código Penal, vez que não foi
feita qualquer comprovação de que o réu desconhecia a ilegalidade de sua
conduta, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal, não
bastando para isso, a simples menção ao fato de que ele possui idade
avançada.
Ressalte-se que a mera alegação de desconhecimento da Lei
não configura, em absoluto, a referida excludente, conforme ensina Júlio
Fabbrini Mirabete: - “O legislador fez constar da primeira parte do art. 21
a antiga regra de que o desconhecimento da lei é inescusável, querendo
dizer que, se o agente desconhece a existência da lei penal que proíbe
aquele determinado comportamento, tal ignorância não o exime de
responsabilidade pelo fato praticado, pois, de acordo com o artigo 3o da
LINDB, ninguém pode escusar-se de cumprir a lei, alegando que não a
conhece. (...) O erro sobre a ilicitude do fato, como denomina a lei, ocorre
quando o agente, por erro plenamente justificado não tem ou não lhe é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000747-83.2017.8.26.0444 -Voto no 43.331
6
possível o conhecimento da ilicitude do fato, supondo que atua
licitamente” (in Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 2013, São Paulo,
p. 112).
No mais, preleciona Fernando da Costa Tourinho Filho,
comentando o aludido artigo 156, do Estatuto Adjetivo: - “Já à Defesa
incumbe provar eventual alegação de exclusão da antijuridicidade do
fato típico (causas excludentes da criminalidade, excludentes da
antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) ou excludentes
de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade etc., o onus probandi é
inteiramente seu... Se alegar e não provar, a decepção também será sua”
(in Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4a edição, Saraiva, p. 356,
1999, São Paulo).
Assim, não tendo o apelante trazido aos autos nenhuma
prova quanto às suas alegações, não há que se falar, pois, na existência de
circunstâncias que possam eximi-lo da responsabilidade penal, sendo de rigor
a sua condenação.
Todavia, levando-se em consideração a primariedade do
réu, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais negativas em seu
desfavor, como inclusive consta da r. sentença, há que se fixar a reprimenda
no seu mínimo legal previsto, que no caso, contrariamente ao mencionado
pelo MM. Juiz, trata-se da aplicação exclusiva da pena de multa, conforme se
depreende do artigo 39, da Lei no 9.605/98, impondo-se ao apelante, portanto,
o pagamento de dez dias-multa, fixados no piso mínimo, que restará como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000747-83.2017.8.26.0444 -Voto no 43.331
7
única sanção aplicada.
Frise-se, por oportuno, que tendo sido a pena-base aplicada
no patamar mínimo, não seria possível reduzi-la para aquém desse piso, ainda
que militem em favor do acusado circunstâncias atenuantes, pois tal violaria o
acertado entendimento do verbete no 231, da Súmula do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que inviabiliza a fixação de penas abaixo do piso
mínimo.
Sobre o assunto, mostra-se oportuno trazer à colação a lição
de Damásio Evangelista de Jesus: - “A permitir-se que as atenuantes
reduzam a pena a limites inferiores ao mínimo legal, de admitir-se
também, por coerência, que as agravantes a elevem acima do limite
máximo abstrato, o que consistiria 'golpe mortal' ao princípio da
legalidade das penas [...].” (Boletim IBCCRIM. São Paulo, n.° 73, p. 03-04,
dez. 1998).
No mesmo sentido a orientação dominante nos Tribunais
Superiores: - “EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena
privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal.
Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso
extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min.
CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000747-83.2017.8.26.0444 -Voto no 43.331
8
MÉRITO)
Como
também:
-
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ESTUPRO.
PENAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59,
INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em
lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O
critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do
Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e
máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3.
Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos
limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar
arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores
determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que
permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4.
Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena
abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de
2008”. (STJ - REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000747-83.2017.8.26.0444 -Voto no 43.331
9
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado em
prol de José de Goes Vieira, para que, mantida no mais a r. sentença, cumpra
a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, fixados, cada qual, no mínimo legal,
por infração aos ditames do artigo 39, da Lei no 9.605/98.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator